Tribunal: STF
Processo: ARE 1599730
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA (ART. 313-A DO CP). CAPTAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE. PRORROGAÇÕES FUNDAMENTADAS. TEMA 611/STF. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (ART. 93, IX, CF). REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Peter Albino, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região assim ementado:
 
“PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DAS CAPTAÇÕES AMBIENTAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Caso dos autos: A denúncia narra que o réu, policial rodoviário federal, realizava autoteste de alcoolemia e inseria os resultados no sistema de informações da Polícia Rodoviária Federal, como se fossem realizados em motoristas fiscalizados, para obter vantagens funcionais. 2. A sentença condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto e a 10 (dez) dias-multa no valor de ½ (metade) do salário mínimo pela prática do delito tipificado no artigo 313-A do Código Penal (Inserção de dados falsos em sistema de informações). A pena privativa de liberdade não foi substituída pelas penas restritivas de direito. O réu foi condenado a restituir R$ 10.907,83 (dez mil novecentos e sete reais e oitenta e três centavos). Como efeito da condenação, o réu perdeu o cargo de Policial Rodoviário Federal, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal. 3. A defesa arguiu a nulidade da decisão que deferiu as gravações ambientais; a quebra da cadeia de custódia e a inexistência de prova que o réu concorreu para a infração penal. 4. A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos está autorizada no artigo 3º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas). A decisão que deferiu a instalação de equipamentos de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos em viaturas e unidades operacionais da 17ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia/MG está devidamente fundamentada. 5. Não houve ilegalidade na prorrogação do prazo das captações ambientais, tendo em vista a complexidade das investigações que apuravam delitos supostamente praticados por 14 (quatorze) policiais rodoviários federais em 3 (três) unidades operacionais de policiamento. Precedentes. 6. Não ocorreu a alegada quebra da cadeia de custódia como exaustivamente fundamentado na sentença condenatória. 7. A prática do delito do artigo 313-A do Código Penal foi fartamente provada pelas captações ambientais, laudos periciais, documentos e testemunhas que comprovaram que o réu realizava autoteste de alcoolemia (bafômetro) e inseria os resultados no sistema da Polícia Rodoviária Federal simulando que os testes tinham sido realizados em motoristas fiscalizados. 8. A demonstração de produtividade pelos testes de alcoolemia eram parâmetros considerados na elaboração de escalas de serviços, de comando, convocações, operações e férias, sendo essas as razões para que o réu inserisse os resultados dos falsos testes para obtenção de vantagens indevidas. 9. O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito por preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não há incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no artigo 92, inciso I, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 11. Conclusão. Apelação da defesa parcialmente provida para, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos consistentes em prestação pecuniária de 5 (cinco) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) anos e manter a sentença condenatória nos demais termos.” (Processo nº 0009883-47.2017.4.01.3803, Segunda Turma do TRF da 6ª Região, Rel. Des. Federal Pedro Felipe Santos, j. 05/06/2024)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, X, XII, LVI, e 93, IX, da Constituição da República, bem como Tema 611/STF. Argumenta-se, em síntese, que as decisões que prorrogaram a captação ambiental são carentes de fundamentação, além de que o prazo de duração é desproporcional, de modo que deve ser declarada ilícita a prova obtida. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
 
Noutro giro, depreende-se do acórdão recorrido: 

“[...]
1.1. Da legalidade das captações ambientais e da inexistência da quebra da cadeia de custódia: 
A defesa do réu Peter Albino pede a declaração de nulidade das captações ambientais realizadas dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal por ausência de fundamentação e não existir motivos para as sucessivas prorrogações. 
A denúncia narra que em 2017 foi instaurado inquérito policial para apurar a autoria de materialidade dos delitos de receptação qualificada (art. 180, §1°, Código Penal), peculato (art. 312, Código Penal), inserção de dados falsos em sistema (art. 313-A, Código Penal), concussão (art. 316, Código Penal), corrupção passiva (art. 317, Código Penal), prevaricação (art. 319, Código Penal), violação de sigilo funcional (art. 325, Código Penal) e corrupção ativa (art. 333, Código Penal), supostamente praticados por policiais rodoviários federais lotados na unidades operacionais de Uberlândia/MG, Araguari/MG e Monte Alegre de Minas/MG.
Nesse contexto, o Juiz da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG deferiu a interceptação da comunicação e monitoramento dos terminais telefônicos utilizados pelos investigados, bem como a instalação de equipamentos de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos em viaturas e unidades operacionais da 17ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia (Id 86002640, fls. 57/76).
Por meio de um aparelho de captação ambiental instalado em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal foi constatado que, em 24.04.2017, os réus e policiais rodoviários federais Alexandre Mesquita Ciuffa e Peter Albino realizavam testes de alcoolemia em si mesmos. No dia seguinte, no intuito de cumprir as metas de fiscalização de trânsito estabelecidas pela chefia e receber a pontuação correspondente na avaliação de desempenho individual (ADI), os réus inseriam dados falsos no sistema “Parte Diária Informatizada – PID", como se esses testes de alcoolemia tivessem sido realizados nos condutores fiscalizados.
A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos está autorizada no artigo 3º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas). 
A decisão que deferiu a instalação de equipamentos de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos em viaturas e unidades operacionais da 17ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia/MG está devidamente fundamentada da qual destaco o seguinte trecho (Id 86002640, fls. 57/76):
Em relação ao pedido de autorização para a instalação de equipamentos de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, previstos no inciso II do art. 3º da Lei n. 12.850/2013, e a utilização de rastreadores nas viaturas, destaco que as medidas se mostram necessárias, uma vez que as abordagens realizadas pelos policiais rodoviários federais são feitas, em sua maioria, junto às viaturas, o que possibilitaria desvendar algumas negociações entre os interlocutores, sendo que o rastreamento possibilita identificar os locais exatos da prática das abordagens supostamente ilegais”.
Em que pese a decisão judicial ter sido deferida para investigação dos crimes de concussão (artigo 316, Código Penal), corrupção passiva (artigo 317, Código Penal), prevaricação (artigo 319, Código Penal) e de organização criminosa (artigo 2º da Lei n. 12.850/2013). A descoberta do crime do crime tipificado no artigo 313-A do Código Penal (Inserção de dados falsos em sistema de informações) caracteriza encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade) e é prova válida para embasar condenação criminal - (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)
Não há como amparar a tese de ilegalidade das sucessivas prorrogações da captação ambiental realizada. 
Não houve ilegalidade na prorrogação do prazo das captações ambientais, tendo em vista a complexidade das investigações que apuravam delitos supostamente praticados por 14 (quatorze) policiais rodoviários federais em 3 (três) unidades operacionais de policiamento. No caso concreto, deve ser aplicada, por analogia, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 611: “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto”.
Vale lembrar que a prorrogação das captações ambientais encontra amparo no artigo 8º-A, §3º, da Lei n. 9.296/1996, incluído pela Lei n. 13.964/2019, nos seguintes termos: “A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada”. 
Por fim, não há como acolher a tese defensiva da quebra de cadeia de custódia, como fundamentado pelo Juiz sentenciante que, pela clareza, transcrevo ao presente acórdão (Id 86002634):
“No caso, argumenta a defesa que “os peritos concluíram que o disco rígido contido no processo não apresenta exatamente os dados como foram originalmente coletados (pág. 13). E mais: o disco está incompleto. Todos os áudios e vídeos captados deveriam estar no disco rígido, sem exceção, o que não ocorreu. Há arquivos citados nos autos circunstanciados que não estão presentes no disco rígido do processo” (fl. 467). Entretanto, os doutos Peritos contratados pela defesa não examinaram os autos da medida cautelar, processo n. 656-33.2017.4.01.3803, pois se o tivessem feito teriam constatado que houve uma sequência lógica de custódia das provas arrecadadas na interceptação telefônica e na interceptação ambiental, sendo certo que todos os áudios e vídeos interceptados estão devidamente gravados nas mídias (DVD’s) que se encontram acautelados em Secretaria, nos autos da referida medida cautelar. Aliás, as interceptações tiveram início depois de deferido o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, conforme decisão de fls. 259/78, sendo certo que todo o pedido de prorrogação foi precedido da juntada dos Autos Circunstanciados, que vieram devidamente acompanhados das mídias com as gravações das conversas e dos vídeos captados, que podem ser vistos, lidos e assistidos nas folhas abaixo relacionadas dos autos da medida cautelar, processo n. 656-33.2017.4.01.38.
[...]
Portanto, os Peritos, para afirmarem que houve quebra da cadeia de custódia das provas, teriam que ter analisado a ordem de juntada e conteúdo dos DVD’s acima relacionados, e não apenas o disco rígido, como fizeram, pois o disco rígido foi apenas juntado ao final pela douta Autoridade Policial. Nesse diapasão, consigno que são os DVD’s que revelam a cadeia de custódia das provas obtidas com as interceptações telefônica e ambiental, e não o disco rígido”. 
Sendo assim, rejeito as alegações da defesa [...].” (Processo nº 0009883-47.2017.4.01.3803, Segunda Turma do TRF da 6ª. Região, Rel. Des. Federal Pedro Felipe Santos, j. 05/06/2024)

Da análise dos fundamentos do acórdão recorrido não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na condenação do agravante demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente